Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DE DANÇA. REQUISITOS EXIGIDOS. MESTRADO. ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. DOUTORADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O candidato que comprova o doutorado, escolaridade superior à exigida pelo edital, não pode ser excluído do concurso. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Apelação e remessa necessária desprovidas.